Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a demandada a pagar ao autor, a título de indenização securitária, o valor de R$ 1.687,50, referente a sua cota da indenização do seguro DPVAT. Narra o autor que sua mãe foi vítima de acidente de trânsito, em 01/11/2020, que ceifou sua vida. Relata que os herdeiros da vítima ingressaram com a ação de n. 0717607-04.2023.8.07.0003, que tramitou no 3o Juizado Especial de Ceilândia, na qual foi reconhecido o direito dos herdeiros ao recebimento da indenização DPVAT no valor de R$ 13.500,00, com incidência de juros e correção monetária. Informa, no entanto, que foi excluído do processo em razão de não ter participado da audiência de conciliação, por motivo de trabalho. Requer a condenação da parte ré ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT de acordo com a tabela introduzida pela Lei n. 11.945/2009, no valor máximo e/ou majorado, devidamente corrigido.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Nas suas razões, a recorrente aponta falta de interesse de agir do recorrido, em razão de ausência de prévio requerimento administrativo. Alega a imprescindibilidade do requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de cobrança. Sustenta que é dever do segurado noticiar a ocorrência de sinistro ao segurador para que este possa adimplir com seu dever no prazo de 30 dias úteis, conforme disposto no art. 771 do Código Civil. Defende a ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o óbito, especialmente diante da escassez de documentos comprobatórios, como a certidão de óbito. Aduz que há divergência nos autos em relação ao nome da falecida. Argumenta que não há comprovação de que o autor seja o único herdeiro da falecida. Pugna, na hipótese de manutenção da condenação, que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da demanda.
4. Em contrarrazões, o recorrido sustenta que consta nos autos que o requerimento administrativo foi indeferido, sendo necessário o acionamento do Judiciário. Alega que a divergência documental não foi arguida em 1a instância, configurando inovação recursal. Aduz que o nome da falecida se refere a simples alteração em razão de casamento. Ressalta que não há que se falar em ausência de nexo causal e de comprovação de que o recorrido seja o único herdeiro, visto que os requisitos para o recebimento do seguro foram devidamente demonstrados nos autos 0717607- 04.2023.8.07.0003, tendo sido deferido o pagamento da indenização aos demais herdeiros. Por fim, aponta que o valor devido deve ser corrigido monetariamente corrigido pelo INPC desde a data do sinistro e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, conforme previsto no ordenamento jurídico e na jurisprudência.
5. Falta de interesse de processual. Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV, art. 5o da CF/88), afigura-se dispensável o requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de ação de indenização relativa ao seguro DPVAT. A Constituição Federal não condiciona o ajuizamento da ação à prévia tentativa de resolução pela via administrativa, afastando-se qualquer alegação de falta de interesse de agir. Além disso, consta nos autos que o recorrido ingressou com requerimento administrativo (ID 60069852), motivo pelo qual também não há que se falar em descumprimento da obrigação de noticiar a ocorrência de sinistro.
6. Nexo de causalidade. Verifica-se pela documentação acostada aos autos que a causa da morte da vítima foi em razão do acidente de trânsito. A certidão de óbito foi juntada aos autos n. 0717607-04.2023.8.07.0003, que trata da indenização do seguro DPVAT dos demais herdeiros, não havendo impugnação da recorrente naqueles autos. Ademais, consta no boletim de ocorrência que o corpo da vítima morta foi retirado do veículo, deixando claro que sua morte foi decorrente do referido acidente (ID 60069856).
7. Divergência no nome. Em relação à divergência que consta no nome da falecida, nota-se facilmente que se trata de alteração de nome em razão de casamento. É possível verificar ainda que o número de CPF é o mesmo nos documentos de ID 60069851.
8. Ausência de comprovação de que o recorrido seja o único herdeiro. Tal alegação também não merece prosperar. O recorrido ingressou com a ação para receber sua cota parte da indenização do seguro obrigatório DPVAT, o qual já foi deferido para os demais herdeiros nos autos n. 0717607-04.2023.8.07.0003.
9. Correção monetária. A correção monetária da indenização incide desde a data do evento danoso conforme Súmula n. 580 e Tema Repetitivo n. 898 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pela qual indefiro o pedido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.